Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739293-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: LUIZ FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra despacho proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Execução ajuizada contra LUIZ FRANCISCO DA SILVA. Este o despacho: “À secretaria do Juízo para cumprimento da determinação contida no id: 220910316, penúltimo parágrafo.” - ID 76248683, p. 2, autos de origem n. 0709698-70.2021.8.07.0000 A parte agravante alega, em síntese, que “condicionar a pesquisa à eventual comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores é medida extremamente desproporcional e razoável, visto que não é possível a credora obter tais informações por si só, por isso é que a legislação prevê, sobretudo, o dever de cooperação para a condução dos atos processuais” - ID 76248677, p. 6. E pede: “Ante todo o exposto, e forte nas razões avençadas, pugna pelo conhecimento do presente recurso e: a) Receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD “teimosinha”; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão, reafirmando a legalidade da utilização da ferramento de bloqueio no SISBAJUD “teimosinha”, vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar o credor da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias.” - ID 76248677, p. 11. Preparo recolhido (ID 76249870). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A parte agravante insurge-se contra pronunciamento judicial pelo qual determinado à Secretaria do Juízo o cumprimento da determinação contida no id: 220910316, penúltimo parágrafo. Pela decisão a que se refere o despacho (decisão de ID 220910316, dos autos de origem), indeferidos pedidos de pesquisas e decidido que “Conforme decisão de arquivamento, saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12).” E em seu penúltimo páragrafo, assim determinado: “Em sendo assim, não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, devendo o cartório retornar o processo ao arquivo provisório, reportando-se a presente decisão.” - ID 220910316, autos de origem, grifei. Em 24/7/2025, a agravante peticionou no autos de origem, requerendo pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD (ID 243943990); sobreveio pronunciamento judicial objeto deste Agravo de Instrumento. Assim, o pronunciamento judicial agravado nestes autos (“À secretaria do Juízo para cumprimento da determinação contida no id: 220910316, penúltimo parágrafo.” - ID184140342, na origem) tem a natureza de “despacho de mero expediente”, que, nos termos do art. 1.001, é irrecorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora